Tribunal: TJES
Processo: 5005756-32.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005756-32.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WENDELL ANDRADE RODRIGUES

COATOR: 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIMOSO DO SUL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA.
1. Meras alegações, por mais respeitáveis que sejam, não fazem prova do alegado. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
WENDELL ANDRADE RODRIGUES,
contra suposto ato coator do MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Mimoso do Sul/ES.

Registro, por oportuno, que o pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações devidamente acostadas a estes autos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio da Procuradora Edwiges Dias, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005756-32.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WENDELL ANDRADE RODRIGUES

COATOR: 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIMOSO DO SUL
Advogados do(a) PACIENTE: LEONARDO CABRAL PINTO - RJ203955-A, PETERSON SILVEIRA DE REZENDE - RJ208444-A

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
WENDELL ANDRADE RODRIGUES,
contra suposto ato coator do MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Mimoso do Sul/ES.

Sustenta o impetrante, que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]

Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de WENDELL ANDRADE RODRIGUES, contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 2º Vara Criminal de Mimoso do Sul/ES.

Sustenta o impetrante, que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar

É o relatório. Decido.

A liminar em
Habeas Corpus
, mesmo sem previsão legal, é autorizada pela Jurisprudência a fim de, excepcionalmente, atender casos em que a cassação do constrangimento ilegal exige intervenção imediata do Judiciário.

Essa medida está condicionada à demonstração simultânea do
periculum in mora
, quando há probabilidade de dano irreparável, e
fumus boni iuris
, quando os elementos dos autos evidenciam a existência de ilegalidade.

Inicialmente, descreve a denúncia que:

[...] Noticia o inquérito policial que no dia 12 de novembro de 2024, por volta de 18h45min, no Distrito de Ponte do Itabapoana, nesta Comarca, o denunciado Wendell Andrade Rodrigues, de forma livre e consciente, mantinha em sua residência para a venda 03 (três) pedras de crack e uma balança de precisão, bem como possuía e mantinha sob sua guarda arma de fogo e munições, em desacordo com determinação legal, no interior de sua residência.

Conforme se depreende, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, a Polícia Militar (PMES) ao realizar patrulhamento tático recebeu denúncia de que no Distrito de Ponte do Itabapoana, o denunciado, pertencente a facção criminosa TCP (terceiro comando puro) estaria portando arma de fogo e ameaçando moradores.

Diante dessa situação, a guarnição da Polícia Militar se deslocou ao citado distrito e realizaram um cerco na residência do denunciado. Ao perceber que a polícia estava no local, o denunciado empreendeu fuga, pulando os muros das residências vizinhas, e dispensou uma sacola branca no trajeto.

Ato seguinte, quando os policiais lograram êxito na abordagem, recolheram a sacola branca por ele descartada e localizaram em seu interior uma porção de crack. O acusado assumiu a propriedade da droga e admitiu que dentro de sua residência havia outros ilícitos. Diante de tais informações, na companhia no denunciado deslocaram-se até sua residência, assim, após autorização da mãe do mesmo de nome Claudia, foi realizada revista na residência e encontrada no quarto de Wendell, dentro de uma sapateira, duas porções de crack, 01 balança de precisão e 01 revólver calibre 22 com sete munições intactas do mesmo calibre, além de uma espingarda de pressão que estava por cima da sapateira.

A materialidade delitiva encontra-se robustecida no auto de apreensão, auto de constatação de eficiência de arma de fogo e auto de constatação de substância entorpecente

[...]

Pois bem.

Sustenta o impetrante, que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar.

Não vejo como acolher a pretensão defensiva.

Assim, estão presentes a materialidade e os indícios de autoria dos fatos em apuração.

Em que pese a primariedade do paciente, entendo que a prisão preventiva do mesmo, revela-se necessária para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal, em especial, diante da gravidade concreta dos fatos, o que constitui hipótese idônea de segregação cautelar, nos termos da jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal e, ainda, da prolação de sentença condenatória pelo magistrado de primeira instância.

Desse modo, considerando as drogas, a arma e os demais objetos apreendidos e, diante das circunstâncias em que se deu a prisão de Wendell, entendo indispensável a manutenção da prisão preventiva do mesmo, pelos fundamentos já exarados.

Portanto, em análise detida da inicial, verifico não existir embasamento para fundamentar a concessão da medida liminar, uma vez que não restou demonstrado o “fumus boni iuris”, bem como não há que se falar em ausência dos requisitos da custódia cautelar.

Diante de todo o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar.

Requisitem-se informações à autoridade coatora.

Ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.

Após, venham-me conclusos.

Intime-se.

[...]

Verifico, ainda, que não houve qualquer alteração fática ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)